Tribunal: TCU
Processo: 001.171/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 840/2022-TCU-Plenário Trata-se de denúncia contra possíveis irregularidades na execução do Contrato 15/2014, cujo objeto refere-se à reparação dos telhados do Hospital Geral do Rio de Janeiro, decorrente do Pregão Eletrônico 35/2013; Considerando que a apuração das irregularidades denunciadas nestes autos, supostamente ocorridas na execução do mencionado Contrato 15/2014, é objeto de fiscalização em processo apartado do TC Processo 011.679/2015-8 (apenso: TC Processo 015.845/2015-0 ), dentre outros contratos investigados, conforme determinação contida no item 9.9 do Acórdão 4447/2020-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro Aroldo Cedraz; Considerando que Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), em cumprimento à referida decisão, instaurou processo de representação TC Processo 002.075/2022-9 ; Considerando, por fim, haver clara conexão entre este processo de denúncia e o TC Processo 002.075/2022-9 que, por abranger maior leque de possíveis irregularidades, recomenda tramitação conjunta. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, 234 e 235 do Regimento Interno, e os artigos 36, 37, e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e determinar o apensamento ao TC Processo 002.075/2022-9 , dando-se ciência ao denunciante e ao órgão denunciado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.171/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Geral do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.